Tribunal: TJDFT
Processo: 0059301-64.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0059301-64.2004.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. PRECLUSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte não se insurgiu contra o índice de correção monetária quando estipulado, o que fulmina a questão pela preclusão, pois não houve recurso na forma e momento oportunos e, alcançada a decisão pela coisa julgada, a matéria não pode ser novamente debatida. 2. Ainda que a correção monetária possa ser tratada como pedido implícito, é certo que configura direito disponível e, se a parte interessada admite os parâmetros adotados em consonância com o que restou decidido na sentença condenatória e com as disposições condominiais, sem impugná-los oportunamente, não há que se falar em retificação dos cálculos em momento posterior, para adoção de índices diversos daqueles já estabelecidos. 3. Constata-se o intuito manifestamente protelatório do recurso que busca inovar e aplicar índice de correção monetária diverso daquele há muito estabelecido, mesmo após a extinção do feito pelo pagamento. 4. Preliminar de preclusão acolhida. Recurso não conhecido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, 1.022, caput, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 946, caput, do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado, além da indevida aplicação de multa por litigância de má-fé, manteve a decisão do juízo monocrático que reconheceu a prejudicialidade do agravo de instrumento pela superveniência da sentença e ao determinar a extinção do feito, deixou de decidir questão referente à aplicação da taxa SELIC, em prejuízo do recorrente. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, 1.022, caput, ambos do Código de Processo Civil, bem como em face do invocado dissídio interpretativo. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, vale acrescentar que “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao alegado malferimento ao artigo 946, caput, do Código de Processo Civil. Isto porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005